Tribunal: TJMT
Processo: 0008659-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008659-16.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: JOSUELSON DANTAS VAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o pleito de absolvição quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, diante das declarações apresentadas pelos policiais na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.
“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia" (STJ, EREsp, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008659-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUELSON DANTAS VAZ - CPF: 049.056.401-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA –
IMPROCEDÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ –– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, diante das declarações apresentadas pelos policiais na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia"
(STJ, EREsp, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso apelação criminal
interposto em favor de JOSUELSON DANTAS VAZ, contra sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal 8659-16.2017), que condenou
a pena de 01 (um) ano de reclusão e 05 dias multa,
pela prática do crime poluição sonora (artigo 54, caput, da Lei 9.605/98).

Em suas razões requer a absolvição do réu por falta de provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, ao argumento de que falta a comprovação da materialidade por ausência de laudo pericial que ateste a funcionalidade do aparelho usado na aferição e falta de comprovação técnica dos agentes para seu manuseio, ainda, não haver prova testemunhal em juízo que comprove a autoria delitiva (pags. 169/178-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 179/184-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 192/194-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 19/08/2017, por volta das 00:40h, na Rua Arnaldo Estevam, na Conveniência América Pub, centro e cidade de Rondonópolis o apelante causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 82.0 decibéis reprodução fotográfica.

No dia a Polícia Militar em atendimento à denúncia anônima de ocorrência de poluição sonora dirigiu-se até o local indicado onde constatou que a aparelhagem de som utilizada pelo réu produzia ruídos superiores ao permitido, expondo danos à saúde de pessoas que estavam próximo al local, assim incorrendo na prática delituosa.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado pela prática do delito capitulado no art. 54, caput, da Lei 9.605/98, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO - ART. 386, V e VII do CPP

A defesa do acusado requer sua absolvição alegando falta de provas da materialidade por ausência de laudo pericial que ateste a funcionalidade do aparelho usado na aferição e falta de comprovação técnica dos agentes para seu manuseio, ainda, não haver prova testemunhal em juízo que comprove a autoria delitiva (pags. 169/178-PDF).

A par dos argumentos lançados nas razões deste recurso, não lhe confiro a aptidão jurídica a ensejar o édito absolutório pretendido. Deve, portanto
o recurso deve ser desprovido.

Sobre as provas da
materialidade e autoria delitiva
, verifico que a Policial Militar IOLANDA CONCEIÇÃO MOREIRA,
ouvida em juízo
, confirmou suas declarações dada na fase policial, destacando que
“não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que afirma que a assinatura constante no termo à fls. 09/10 é sua de forma que confirma o que consta nos documentos policiais... que o atendimento foi feito após denúncia anônima...”
(Declaração de IOLANDA em juízo – pag. 109-PDF).

Do mesmo modo, o Policial Militar JOÃO RIBEIRO DE AMORIM, na fase judicial, declarou que
“...
afirma que a assinatura constante no termo de depoimento às folhas 11/12 é sua, de forma que confirma o que consta nos documentos policiais
...”
(Declaração do Policial JOÂO RIVBEIRO DE AMORIM em juízo- pag. 133-PDF).

Na ocasião tem-se que a testemunha Policial IOLANDA
declarou que em atendimento de denúncia oferecida via telefone da 2a Companhia Ambiental,
se deslocou até o estabelecimento comercial américa pub e chegando lá se deparou com um veículo saveiro de cor branca que se encontrava estacionado em frente ao local com o som ligado, que ao realizar a aferição do volume do som com o aparelho decibelímetro foi constatado um ruído medindo 82.0 decibéis, sendo apreendida uma caixa de som preta com dois alto falantes e um módulo e encaminhados para delegacia, fato que também fora confirmado pelo policial JOÃO RIBEIRO DEAMORIM.

No mesmo sentido, temos o interrogatório do réu na fase policial, na oportunidade em que declarou
“...encontrava-se no estabelecimento “América Pub” juntamente com alguns conhecidos sendo que seu veículo estava estacionado de modo que prejudicava a saída do veículo de um outro condutor... que ao ligar a ignição o dom do automóvel ligou automaticamente, que neste instante chegava ao local uma GUPM Ambiental que o abordouo procedeu ao aferimento do volume do aparelho sonoro quando então fora constatado que estava acima do permitido em lei...”
(Declaração dada na fase policial).

O réu não foi interrogado em juízo, sendo aplicado o disposto no art. 367 do CPP. (pag. 134-PDF).

Convém salientar que as declarações apresentadas pelos policiais na fase inquisitiva foram por eles confirmadas em juízo, de modo que são idôneas e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso, devendo ser observado que embora tenha o acusado alegado na fase policial que não estava com o som ligado, tal álibi não fora comprovado nos autos, nem mesmo por ele confirmado em juízo; ademais, os depoimentos testemunhais dão conta de que a diligência se deu por conta de denúncia fia telefone à CIA da Polícia Ambiental.

Nesse tocante, reforço que, de acordo com entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunc. 08 -TJMT)

De outro norte
, quanto a tese defensiva de que
“...não temos um laudo pericial e nem mesmo informações do que é levado em consideração para a aferição de tais sons(...) não há confirmação da distância de aferição do som ou mesmo se a fotográfica anexada se refere aos fatos aduzidos na exordial... tal fotografia não possui nenhum dado referente a data e horário de sua medição...”
(pag. 172-PDF)
,
tais argumento não são, por si só, capaz levar a absolvição do acusado.

Isto porque,
o STJ decidiu nos autos dos no. 1417279/SC, que a infração contida no art. 54 da Lei no. 9.605/98 é de natureza formal

e de perigo abstrato
,
“sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva,
não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”
(STJ, EREsp n. 1417279/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20.4.2018).

Desse modo, diante das declarações dos Policiais Militares dadas na fase policial e confirmadas em juízo, dando conta de que o aparelho (Decibelímetro) indicou a frequência de 82.0 decibéis, o que vem a ser corroborado pelo relatório técnico produzido pelos agentes públicos (pag. 22/23-PDF), comprovada está não só a materialidade delitiva mas também a sua autoria.

Desse modo, a sentença atacada encontra-se escorreita não merecendo qualquer reparo, estando de acordo com a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CAPAZ DE DEMONSTRAR O DANO POTENCIAL DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO REALIZADA COM EQUIPAMENTO CERTIFICADO – RUÍDO QUE EXCEDEU OS LIMITES PERMITIDOS – DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO –
PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS – OBJETOS LÍCITOS QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado de forma insofismável que o acusado transitava pela via pública emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares e a aferição realizada com equipamento certificado.

O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato,
não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana.

Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição do agente ou a desclassificação da conduta. (...)”
(N.U 0003755-50.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9605/98 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CRIME FORMAL QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE HUMANA – RECURSO NÃO PROVIDO. "O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia" (STJ, EREsp, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).”
(N.U 0006000-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, a
s provas dos autos não deixam dúvidas quanto à prática do crime do art. 54 de Lei 9.605/98.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022